Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717735-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: ANDREIA ALINE SILVA RIBEIRO ANICETO - CPF 896.697.381-72 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0704566-64.2023.8.07.0004, ajuizada em face de ANDREIA ALINE SILVA RIBEIRO ANICETO, ora agravada, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem, e que “Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004.” (ID 155584481 – da origem). O recorrente insurge-se contra a decisão, no tocante ao termo a quo para purgar a mora. Aduz que “A irresignação da parte autora, resguarda-se no que leciona de forma clara o art. 3, §§1 e 2 do DL 911/69, uma vez que o prazo de 5 dias para purga da mora, inicia-se após executada a liminar, e não após a citação do requerido depois de apreendido o veículo.” Alega suposto prejuízo ante a possível concessão de prazo superior a cinco dias para a agravada purgar a mora. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo para fazer constar no mandado de busca e apreensão o prazo de 5 (cinco) dias para purga da mora do cumprimento da liminar e não de eventual citação após o cumprimento, nos termos do que leciona o art. 3, §§1 e 2 do DL 911/69. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 46529972. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a parte autora insurge-se contra o trecho da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, mas fixou o prazo de 5 dias para purga da mora a contar da citação. Defende que este prazo tenha início com o cumprimento da liminar, ainda que outro seja o da citação. Ao estabelecer as normas do procedimento de alienação fiduciária, o Decreto-Lei 911/1969 dispõe: "Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (g.n.) Neste contexto, fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, a dicção da lei conduz ao prazo para purga da mora a contar do cumprimento da liminar. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O PRAZO DE PURGA DA MORA. PRAZO DA PURGA DA MORA DE 5 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece normas processuais acerca das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária e, em seu artigo 3o estabelece a possibilidade de o credor, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2. Nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. No entanto, transcorrido o referido prazo sem que seja realizado o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. 3. Com efeito, a restrição do veículo constante no sistema RENAJUD deve prevalecer apenas enquanto durar o prazo para purga da mora, que, frisa-se, é de 5 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. 4. Obstar o credor de exercer os direitos legais que possui sobre o bem apreendido configura-se medida arbitrária, contrariando inclusive a Súmula 29 deste Tribunal de Justiça, cujo verbete assim preconiza: "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969." 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381913, 07248394720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO-LEI 911/69. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. EXECUÇÃO. LIMINAR 1. O prazo para apresentar contestação e purgar a mora na ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, inicia-se com a execução da medida liminar. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416715, 07050892520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022 - grifo nosso);(g.n.) Conquanto se espere que o mandado de cumprimento da liminar de busca e apreensão seja cumprido concomitantemente à citação do réu, vislumbra-se a concreta possibilidade disso também não ocorrer exatamente assim. Logo, ao menos em tese, assiste razão ao recorrente. Gizadas essas considerações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, e sem prejuízo de nova análise pelo eg. Colegiado quando do julgamento do mérito recursal, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que conste do mandado de busca e apreensão que o prazo para a ré/agravada purgar a mora iniciará a partir do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator